Tribunal: TJDFT
Processo: 0753884-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753884-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATO CESAR DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRUNA MIRIA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto por RENATO CESAR DE OLIVEIRA contra a decisão ID origem 180141929, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0719016-21.2023.8.07.0001, ajuizada em face de BRUNA MIRIA DA SILVA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo assim se manifestou: Determinada a manifestação quanto às pesquisas de bens (ID 178919792), o exequente requer pesquisa SNIPER e inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes (ID 180131487). Decido. No que tange ao pedido de inscrição no SERASAJUD, informo que este Juízo ainda não possui convênio com o sistema. Assim sendo, cabível a expedição de certidão para inscrição dos devedores no cadastro de inadimplentes, nos moldes do art. 782, §3o do CPC. Com a certidão em mãos deverá a parte credora promover o cadastramento pretendido nos órgãos de restrição ao crédito. Para isso, fica o autor intimado a, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos planilha com a descrição do valor líquido e certo atualizado da dívida, abatendo os valores com levantamento autorizado, com a data de atualização, nos termos da Portaria GC 183 de 28.11.2020. Ressalto ao autor que, em caso de adimplemento do débito, deverá promover a retirada do nome do cadastro de inadimplentes no prazo de 5 (cinco) dias. Pelo exposto, defiro o pedido de expedição de certidão para inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes, bem como procedo à pesquisa SNIPER, cujo resultado foi infrutífero. Assim, ao exequente para dar andamento ao processo, no prazo de 5 (cinco) dias, indicando objetivamente bens da executada passíveis de constrição, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. I. Nas razões recursais, o agravante alega que o SERASAJUD está disponível para este eg. Tribunal de Justiça e, portanto, o Juízo de 1o Grau poderia ter incluído o nome da agravada. Quanto ao perigo da demora, aponta que “[...] a ausência de concessão do efeito suspensivo ativo implica em privilegiar a conduta desidiosa da própria devedora, bem como viola a efetividade da execução.”. Cita julgados para amparar a sua tese. Assim, o agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”), para que seja determinada a inclusão dos dados da agravada nos cadastros de inadimplentes; b) no mérito, o provimento do recurso na forma assinalada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a avaliar a presença das condições que autorizam o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela no âmbito recursal. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. A controvérsia posta em debate cinge-se à possibilidade de o Juízo de 1o Grau inscrever o nome da agravada nos cadastros de inadimplentes por meio do SERASAJUD. Conquanto o referido Sistema já tenha sido disponibilizado a este eg. Tribunal de Justiça, entendo que a inscrição diretamente pelo Juízo somente seria viável diante da impossibilidade da adoção da providência pelo agravante, notadamente em vista do princípio da cooperação. No mesmo sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. MEDIDAS COERCITIVAS. FACULDADE DO JUÍZO. FORMA SUPLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DA INSCRIÇÃO PELA PARTE. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. 1.1. A agravante relata que as diligências realizadas para encontrar bens capazes de saldar a dívida executada restaram infrutíferas, razão pela qual pleiteou a inclusão dos dados da agravada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, na forma do art. 782, §3o, CPC, o que foi indeferido pela decisão agravada. Alega que a decisão impugnada é contrária aos arts. 139 e 782 do CPC, tornando sem valor a norma que foi pensada justamente para conferir maior efetividade ao processo de execução, bem como amparado no princípio da cooperação, inovação do Novo CPC. 2. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de o magistrado adotar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Porém, referida norma não deve ser aplicada de forma absoluta, devendo guardar relação com a medida a que se pretende alcançar. 2.1. O art. 782, §3o, do CPC, possibilita ao juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, em caso de requerimento da parte. Por sua vez, o §4o do mesmo dispositivo legal dispõe que a inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. 3. A norma enuncia uma faculdade do Juízo em determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, devendo a negativação ser realizada pelo exequente e, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, caberia ao Juízo determiná-la. 3.1. A interpretação adequada do art. 782, §3o, do CPC, não autoriza o Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito na hipótese em que inexiste impedimento para que o credor o faça pessoalmente. 4. Precedente: "(...) A interpretação adequada do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito na hipótese em que inexiste impedimento para que o credor o faça pessoalmente. 2. A referida medida coercitiva deve ser realizada pelo juízo apenas de forma supletiva, ou seja, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito seria possível pelo magistrado, apenas quando evidenciada a impossibilidade de o próprio credor promovê-la. 3. Recurso conhecido e desprovido." (3a Turma Cível, 07216203120188070000, rela. Desa. Maria De Lourdes Abreu, PJe 20/05/2019). 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1699991, 07024552220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Na hipótese, como o agravante não demonstrou a inviabilidade da promoção do registro, não cabe ao Poder Judiciário suportar esse ônus. Assim sendo, não reconheço a probabilidade do direito vindicado nesse juízo de cognição sumária. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator